Tribunal: TJMT
Processo: 1016798-02.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016798-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LISANDRA DE COSTA - CPF: 960.651.251-72 (AGRAVANTE), VALDIR SBABO - CPF: 135.209.460-68 (AGRAVADO), LOURDES DE COSTA - CPF: 919.491.061-87 (AGRAVANTE), ROQUE DE COSTA - CPF: 191.943.829-72 (AGRAVANTE), LEANDRO LUIZ DE COSTA - CPF: 914.493.839-04 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), OLEIGE CASSIANO SBABO - CPF: 537.991.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016798-02.2024.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravantes:
Lisandra de Costa e outros

Agravado:
Valdir Sbabo

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – DESCUMPRIMENTO ­– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE –ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – ART. 256, §3º, CPC
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o executado está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC, o que ocorreu na espécie.

Presentes tais requisitos, considera-se válida a citação editalícia realizada após esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da parte.

Para que se configure referida modalidade de prescrição intercorrente é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela, mormente diante de todo o histórico processual, que demonstra a diligência da parte na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016798-02.2024.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravantes:
Lisandra de Costa e outros

Agravado:
Valdir Sbabo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Lisandra de Costa e outros,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comar
ca
de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de execução que lhes move Valdir Sbabo, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

Inconformados, os agravantes defendem que a citação por edital realizada é nula, ante a inobservância do art. 257, do CPC. Seguem sustentando, a existência de prescrição intercorrente na espécie, devendo a demanda ser extinta, com julgamento do mérito. Requerem a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 221926176).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 225776674), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016798-02.2024.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravantes:
Lisandra de Costa e outros

Agravado:
Valdir Sbabo

V O T O

Cinge-se dos autos que Valdir Sbabo ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Lisandra de Costa e outros, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 32.259,96 (trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos), oriundo de nota promissória, com vencimento em 30.06.2006 (id. 63028141 – pág. 30 – autos de origem).

Durante a marcha processual, as partes realizaram acordo extrajudicial, em 12.09.2012, para o pagamento da quantia de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de entrada no ato de assinatura do pacto, mais uma parcela de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em 28.02.2013 e outra parcela de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 30.07.2013 (id. 63028148 – pág. 15/17 – autos de origem), o que foi homologado pelo Juízo (id. 63028148 – pág. 31/32 – autos de origem).

Entretanto, os executados ficaram inadimplentes com o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), motivando o pedido de execução formulado em 19.08.2014 (id. 63028148 – pág. 31/32 – autos de origem).

Em sequência, foram realizadas diversas tentativas de intimação dos executados para o pagamento do débito, contudo, todas restaram infrutíferas, sendo determinado pelo condutor do feito a realização da citação por edital.

Posteriormente, os executados, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de curador especial, opuseram
exceção de pré-executividade defendendo a nulidade da citação por edital, além da ocorrência de prescrição intercorrente, pugnando pela extinção do feito, com resolução do mérito (id. 148360886 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a citação por edital foi legal, aliado ao fato de que não houve desídia do exequente, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito executivo (id. 158926521 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que a intimação por edital realizada é nula, ante a inobservância do art. 257, do CPC.

Seguem sustentando, a existência de prescrição intercorrente na espécie, devendo a demanda ser extinta, com julgamento do mérito. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Nesse norte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, com o devido respeito, em que pese à fundamentação posta na r. decisão agravada, o certo é que
a citação é ato formal, que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a.

Assim, nas demandas executivas, somente é cabível a citação por edital, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que a aludida modalidade é subsidiária.

Ao disciplinar a matéria, o renomado processualista Daniel Amorim Assumpção nos dá a seguinte lição,
verbis
:

“As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 256 do CPC. Trata-se de típica citação ficta, considerando-se que nessa modalidade de citação a presunção de que o réu efetivamente tenha conhecimento da existência da demanda é ainda mais tênue do que na citação por hora certa.
Entende-se corretamente que a citação por edital deve ser excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para realização da citação por outra forma
. Ademais, é a modalidade mais demorada, complexa e cara, o que desaconselha a sua utilização, salvo quando realmente não houver outra forma de realizar a citação.”
(Manual de Direito Processual Civil, 5ª Ed., Rio de Janeiro: Ed. Método, pág.336 – negritei).

À vista disso, no caso em voga, analisando o caderno processual do feito executivo, verifico que citação por edital dos executados, ora agravantes, foi determinada após o esgotamento de todas as diligências possíveis para a sua localização.

Sendo assim, o exequente, ora recorrido, apresentou provas mais do que suficientes de que esgotou todos os meios de localização dos executados, ora recorrentes, tendo o MM. Juiz deferido o pedido com observância a regra processual atinente a matéria.

Ora, o art. 256, do CPC, elucida completamente a questão, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

[...]

§ 3
o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se
infrutíferas as tentativas de sua localização
, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”
(negritei e grifei).

Por conseguinte, basta um simples manuseio dos autos da ação executiva para se verificar, repiso, o exequente, ora agravado, antes de requerer a citação por edital, é bom que se diga, buscou o endereço dos executados, ora agravantes, na Receita Federal, além dos sistemas de busca existentes.

Nessas circunstâncias, se pode concluir que os executados, ora recorrentes, estão em lugar incerto e ignorado.

Desse modo, a citação por edital é apenas presumida, sendo excepcional, de modo que só pode ser realizada quando não for possível a localização da parte para citação pessoal, o que definitivamente é o caso dos autos.

Nesse sentido, decidiu este Tribunal, confira,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Envidadas as diligências possíveis para localização do devedor, não há que se falar em nulidade da citação por edital. Recurso desprovido
”.
(RAI n. 1011424-05.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 03.07.2024 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie
.”
(RAI n. 1005204-88.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.04.2024 – negritei).

Nesse diapasão, considerando que restaram preenchidos os requisitos exigidos pela norma processual para a citação editalícia, a sua manutenção é medida que se impõe, devendo a r. decisão ser mantida neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, é cediço que a prescrição intercorrente configura-se quando a parte, após o ajuizamento da ação, deixa de movimentar o processo.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela.

Isso porque, o exequente, ora recorrido, peticionou diversas vezes nos autos requerendo a realização de penhora
online
, a busca de veículos via sistema
Renajud
, além da quebra de sigilo fiscal, dentre outros, contudo, sempre houve demora na tramitação do feito.

Nesse contexto, a súmula 106 do STJ é clara ao dispor que
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente
.”
(TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar, que no caso vertente, os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal, e, por isso, não se submetem a mesma.

Ademais, após a vigência da referida norma não houve qualquer tentativa de localização de bens, de modo que não há como se contar o prazo prescricional, eis que não teve sequer início o termo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Logo, a r. decisão deve ser mantida também neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024